Tribunal: TJDFT
Processo: 0735840-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TESE 1.033 FIXADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REEXAME DE RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO POR HOSPITAL PRIVADO EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO LIMITADA À TABELA DO SUS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido à obrigação de ressarcir à sucessora da autora o valor de R$ 20.399,10, referente aos gastos com internação na rede privada, entre 27/07/2019 e 03/08/2019. Foi proferido acórdão por esta Turma Recursal, no qual o recurso foi provido para condenar o requerido ao custeio integral das despesas hospitalares em rede privada, no importe de R$ 32.050,14, no período de 27/07/2019 a 04/08/2019, data do óbito da paciente. Posteriormente, foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelo réu (ID 19949171).
2. Em face do referido acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal (ID 20745382), com o objetivo de que as despesas médicas privadas sejam pagas de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS/SESIDF, nos termos do Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal. Foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Extraordinário pela parte autora (ID 21193828).
3. Por ocasião do juízo da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto (ID 29593065), restou reconhecida a pertinência entre a matéria dos autos e o Tema 1.033/STF (RE n. 660.094/DF), recentemente julgado pelo STF em regime de repercussão geral, com a lavratura da seguinte ementa e fixação de tese: “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde - ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.” Os autos foram encaminhados para juízo de retratação, com base no art. 1.030, II, do CPC.
4. Necessário, no caso, o juízo de retratação, para que o acórdão esteja em consonância com a tese fixada pela Suprema Corte.
5. Embora caracterizada a falha na prestação dos serviços, porquanto houve inércia do Poder Público em fornecer leito em UTI após a inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, as despesas hospitalares em rede privada devem ser custeadas de acordo com a Tabela SUS. O montante equivalente ao tabelamento deverá ser calculado na fase de cumprimento da sentença.
6. Acolhido o pedido deduzido pelo ente distrital, o recurso inominado interposto pela parte autora deverá ser provido apenas parcialmente, de modo que a condenação do réu ao ressarcimento dos gastos gerados com a internação seja limitada à Tabela do SUS.
7. Recurso inominado interposto pela autora conhecido e PARCIALMENTE provido, no exercício de juízo de retratação, conforme art. 1.030, II, do CPC. Sentença reformada para julgar procedentes em parte os pedidos iniciais e condenar o Distrito Federal ao custeio das despesas hospitalares em rede particular de 27/07/2019 a 04/08/2019, devendo o ressarcimento ser limitado à Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras próprias de valoração do SUS e multiplicada pelo IVR.
8. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/1995).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.